Tribunal: CARF
Processo: 13660.000501/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000501/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA HELENA ALVES FERRAZ PAPANDREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal a
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (art. 73,
caput e §1o, e art. 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos e
de glosa de despesas médicas; estas últimas foram glosadas por falta de comprovação do efetivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000501/2009-19
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000501/2009-19

pagamento das despesas declaradas, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 9 a
13.
Em sua impugnação, a contribuinte admitiu erro quanto à omissão de
rendimentos, de forma que impugnou exclusivamente a glosa das despesas médicas, às quais
alega serem legítimas e que estariam devidamente comprovadas com os recibos apresentados, os
quais são provas inexoráveis das prestações obrigacionais entre a contribuinte e os profissionais
contratados; que suas despesas médicas foram pagas em moeda corrente, já que teria condições
financeiras suficientes para tal; juntou cópia de decisões administrativas prolatadas em outros
julgamentos para subsidiar suas alegações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na emenda do voto proferido no Acórdão 09-38.201 - 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls.
84):
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 9/1/2012 (e-fls. 96) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 7/2/2012 (e-fls. 98 a 102), no qual
reitera os termos da impugnação.
Requer a reforma da decisão proferida pela DRJ/JFA para julgar totalmente
improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000501/2009-19

Mérito
A lide gira em torna da glosa de despesas médicas. Conforme descrição dos fatos
constantes da notificação de lançamento (e-fls. 10), foram glosados R$ 24.940,00 de despesas
médicas consideradas indevidamente deduzidas, eis que não houve comprovação do efetivo
pagamento de tais despesas, quais sejam:
1 - Celso Ambrosio - R$5.000,00
2 - Andrea Maduro Ayres Bandeira - R$3.920,00
3 - Adriana da Silva Lemos - R$7.020,00
4 - Célia G de Oliveira - R$6.000,00
5 - Denise de Oliveira Ambrósio - R$3.000,00
A DRJ manteve o lançamento uma vez que (e-fls. 88)
... a condição, na presente situação, para aceitação da dedução pleiteada pelo(a)
impugnante a título de despesas médicas com os referidos profissionais, foi a
apresentação das imprescindíveis provas das efetivas realizações dos respectivos
pagamentos, isto é, a efetividade da transferência dos recursos financeiros do
declarante para os profissionais prestadores dos serviços, o que de fato se consistiu em
motivação, como expresso na notificação, à fl(s). 10, para o lançamento: “...por falta de
comprovação do efetivo pagamento...”
Como se pode constatar, não foram desconsiderados os recibos apresentados, mas
exigida a comprovação dos pagamentos.
Saliente-se que art. 73 do RIR/99 autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar os documentos subsidiários às informações declaradas para fins de
confirmá-las, no que tange aos efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados,
razão pela qual a comprovação dos gastos realizados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Em que pese todos os argumentos apresentados pela recorrente, esta não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não trouxe em nenhum momento, nem mesmo nesta
esfera recursal, os elementos probatórios exigidos para comprovação de que efetuou o
desembolso. A alegação de que os pagamentos teriam sido feitos em espécie não se presta para
fazer a prova requerida, já que, conforme pontuado pelo julgador de primeira instância (e-fls. 90)
“Registre-se que dadas as quantias envolvidas (conforme constam dos indigitados
recibos), é pouco provável que tais pagamentos, acaso ocorridos, tenham sido realizados
todos em moeda corrente. E se o foram, em remota possibilidade, não há dúvidas de que
seriam de fácil identificação em extratos bancários.
Logo, bastaria que ele(a) solicitasse às instituições financeiras, nas quais movimentou
seus rendimentos, os documentos necessários para comprovação inequívoca de suas
despesas médicas, mesmo porque as fontes pagadoras do(a) contribuinte tratam-se de
pessoas jurídicas, inclusive órgãos estaduais e municipais, cujos pagamentos de seus
beneficiários realizam por meio bancário; assim, os pagamentos, fosse por meio de
cheques, em espécie, etc, sensibilizariam a sua movimentação financeira, porquanto
haveria a necessidade de operações bancárias para a satisfação daqueles.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13660.000501/2009-19

Isso posto, considerando que a recorrente não trouxe provas hábeis e contundentes
a modificar o julgado de piso, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão
recorrida, constante das e-fls. 84 a 91, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, mantendo a glosa das despesas médicas tal como ali decidido.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital